Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-16.2022.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000235-16.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO SEBASTIAO DE REZENDE - CPF: 285.715.171-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HAMILTON CORDEIRO MARQUES - CPF: 059.794.821-64 (APELADO), WELHITON TEODORO GONCALVES - CPF: 038.773.191-14 (APELADO), ESTADO (VÍTIMA), BENEDITO SEBASTIAO DE REZENDE - CPF: 285.715.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON CORDEIRO MARQUES - CPF: 059.794.821-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –

RECURSO MINISTERIAL
–
ALMEJADA A CONDENAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS NÃO COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DO BEM E O PREÇO PAGO POR ELE – ADULTERAÇÃO DE PLACAS NÃO IMPUTÁVEL AO RECORRIDO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA –
APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.

Nos delitos de
receptação
, uma vez apreendido o bem de origem espúria em poder do agente, incumbe ao flagrado comprovar a procedência lícita da
res
ou a sua aquisição de boa-fé, a teor do art. 156 do CPP. Na hipótese, todavia, a perícia criminal revelou a inexistência de registros de roubo ou furto em relação ao veículo apreendido com o réu, que contava tão somente com as placas adulteradas, não tendo sido cabalmente comprovada, ademais, a ocorrência de qualquer outro delito patrimonial em relação ao bem. Não tendo lhe sido atribuída a conduta criminosa prevista no art. 311 do Código Penal, e não sendo esperado, a partir das circunstâncias do caso, que o réu detivesse conhecimento acerca da referida irregularidade, verifica-se a ausência de elementos capazes de comprovar o envolvimento do increpado na prática delitiva descrita na denúncia, razão pela qual deve, por conseguinte, ser ratificada a sentença absolutória, por força do brocardo
in dubio pro reo
.

2.

Apelo ministerial desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

WELHITON TEODORO GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da ação penal n. 1000235-16.2022.8.11.0092, que
absolveu
o réu
WELHITON TEODORO GONÇALVES
da conduta que lhe fora imputada na denúncia, consistente na prática do delito previsto pelo
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 153019179, o
Parquet
vindica a reforma da sentença com vistas à
condenação
do réu nos exatos termos da exordial acusatória, ao argumento de que o conjunto probatório dos autos seria suficiente à comprovação tanto da autoria quanto da materialidade delitiva.

Em contrarrazões vistas no ID 153019205, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu rechaça a tese recursal e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 158437171, opinou pelo
provimento
do pleito.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Compulsados os autos, verifico que, na origem, fora ofertada denúncia pelo
Parquet
não apenas

em desfavor do réu
WELHITON TEODORO GONCALVES,
pela prática do delito tipificado pelo
art. 180,
caput
, do Código Penal
, mas também em desfavor de
Hamilton Cordeiro Marques
, pela prática do mesmo delito, e de
Benedito Sebastião de Rezende
, como incurso nas sanções do
art. 311,
caput
, do Código Penal
.

Conforme narrado pelo
Parquet
na inicial acusatória, no dia 08/11/2020, por volta das 17:55h, em via pública do município de Alto Taquari/MT, o codenunciado
Benedito Sebastião de Rezende
, com consciência e vontade,
adulterou, remarcou número de
chassi
e sinal identificador de veículo automotor
.

E, na mesma data,
WELHITON TEODORO GONCALVES
e
Hamilton Cordeiro Marques
, com consciência e vontade,

adquiriram, receberam e conduziram coisa que sabiam ser produto de crime
.

Como contextualizado na denúncia,
Benedito
, mecânico,

adquiriu um veículo, inicialmente para desmanche de peças, porém, posteriormente, acabou por lhe colocar novas placas, alterou os sinais identificadores e, em seguida, o vendeu para
WELHITON
, que por sua vez, o vendeu a
Hamilton
, seu padrasto.

Policiais militares, todavia, abordaram
WELHITON
quando ele estava na condução do veículo, na companhia de
Hamilton
, oportunidade em que realizaram a conferência das placas e verificaram que elas pertenciam, em verdade, a veículo diverso.

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual,
homologou-se

acordo de não persecução penal
entre o
Parquet
e os codenunciados
Benedito
e
Hamilton
, vindo a ser, por sua vez,
absolvido
o réu
WELHITON
, por
insuficiência probatória
quanto à origem ilícita do veículo e à
consciência
do increpado acerca dessa iniquidade.

Nesse contexto, o
Parquet
agora se insurge inconformado perante esta instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático com vistas à
condenação do réu nos termos da denúncia
, ao argumento de
suficiência probatória
para tanto.

A despeito do parecer favorável exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, e após analisar detidamente os autos, concluo que o pleito
não mereça prosperar
.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada no § 3º do art. 180 do Código Penal.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, por se referir aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado,
a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal
, em particular no que diz respeito ao crime de receptação, porquanto, não há maiores dificuldades para que o agente oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

Isso porque, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que se instaure a dúvida sobre a veracidade do que está falando.

Assim, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador
não deve atentar somente para a palavra do denunciado
. Deve demonstrar
sensibilidade
, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também,
todas as vicissitudes e peculiaridades que estão relacionados à descoberta do crime
, a exemplo do
locus delicti
, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele conferia ao bem.

Feitas essas ressalvas, verifico que, no caso dos autos, em conformidade com a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
,
não restaram satisfatoriamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas
em relação ao delito de
receptação
, tendo sido apenas demonstrada nos autos a
adulteração das placas do veículo
, ou seja, a prática do delito previsto pelo
art. 311 do Código Penal
, infração pela qual
não foi denunciado
o recorrido e pela qual, à toda evidência, inexistem provas capazes de responsabilizá-lo.

Colhe-se dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução criminal, bem como dos demais documentos que acompanham a exordial acusatória, em especial o laudo pericial criminal n. 220.2.18.2021.003440-01 (ID 153017299 - Págs. 40-50), que as placas do veículo Fiat
Uno
, de cor vermelha, apreendido na posse de
WELHITON
e
Hamilton
, enquanto o primeiro o conduzia, pertenciam, em verdade, a um veículo Volkswagen
Parati
,
sem que constassem
, no entanto, registros de
furto ou roubo
em relação a qualquer dos automóveis [tendo sido possível a pesquisa, em relação ao Fiat
Uno
, a partir do número de motor do veículo].

Não se demonstrou, por outro lado, qualquer envolvimento do réu
WELHITON
com a referida adulteração, nem de que dela o increpado detivesse ciência, ou devesse deter, conforme se elucidará adiante.

Em juízo
, o policial militar
Wanderson Farias de Souza
narrou, em síntese, que sua guarnição estava em rondas pela urbe de Alto Taquari/MT quando avistou o veículo Fiat
Uno
, conduzido por
WELHITON
, realizar uma ultrapassagem pela direita.

Em razão disso, os policiais decidiram verificar a placa para conferir se haveria alguma irregularidade no veículo, oportunidade em que verificaram que a placa pertencia a outro automóvel. Ato contínuo, a guarnição, por meio de sinais sonoros e emprego do
giroflex
, abordou o veículo nas proximidades de um posto de gasolina, ocasião em que se procedeu a outra verificação da placa e também do interior do veículo, confirmando-se a adulteração.

O relato de
Wanderson
foi apenas parcialmente corroborado pela oitiva
em juízo
do policial militar
Arlindo Luiz Varjão
, que relatou a dinâmica dos fatos de maneira diferenciada.

Conforme
Arlindo
, não houve qualquer infração de trânsito por parte do condutor do Fiat
Uno
. Conforme narrado pela testemunha,
in verbis
, “
[...] nós estávamos fazendo ronda aqui no centro da cidade, o cidadão estava em um veículo, se não me engano um Uno, né?
Ao checarmos a placa do veículo Uno, essa placa estava dando uma Parati, um veículo que não tem nada a ver com Uno, aí foi o que motivou a guarnição a abordá-los
”.

Questionada pelo representante da Defensoria Pública, em audiência, acerca das circunstâncias que levaram a essa abordagem, a testemunha apresentou relato
vacilante
, atribuindo as razões da diligência ora a
antecedentes criminais
de
WELHITON
, de conhecimento dos policiais, ora a alegada
prática habitual
de conferência de placas dos veículos que transitam pela cidade.

Independentemente das razões que conduziram os policiais à realização da abordagem, tem-se, todavia, que, conquanto
WELHITON
tenha exercido,
em juízo
, seu direito constitucional ao silêncio, as informações prestadas por ele na fase investigativa foram
suficientemente corroboradas
pelos demais elementos probatórios angariados em juízo.

Na Delegacia, o recorrido narrou, em síntese, ter adquirido o veículo em novembro de 2020, de
Benedito
, residente em Alto Araguaia/MT, em troca de um Ford
Ka
usado. Na época,
Benedito
lhe disse não possuir a documentação do veículo em mãos, mas lhe garantiu que ela estivesse correta, tendo o réu sido informado, apenas posteriormente, por
Severino
, irmão de
Benedito
, que o automóvel havia sido comprado por este último para ser desmanchado, tendo
Benedito
, no entanto, o vendido para o recorrido com as placas de outro automóvel, desmanchado por ele em sua oficina (ID 153017299 - Pág. 10).

Embora não tenham sido ouvidos em juízo, os codenunciados
Benedito
e
Hamilton
apresentaram, também na fase inquisitiva, informações a
corroborar
, em termos, a versão do acusado, o suficiente para
espessar
as razoáveis dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva
in casu
.

Em síntese,
Benedito

relatou possuir uma pequena oficina nos fundos de sua casa, negando ter sido responsável pelo desmanche de qualquer automóvel
Parati
, porém admitindo ter adquirido o veículo Fiat
Uno
de cor vermelha, de cujas placas não se recordava, de um morador de Alto Araguaia/MT denominado
Sebastião
, cujo número de telefone o declarante informou à autoridade policial, de maneira a possibilitar, a meu ver, a continuidade das investigações, se oportuno.

O declarante relatou ter adquirido o carro em troca de um veículo Ford
Escort
, de valor aproximado de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), negando tê-lo comprado para desmanchar, mas apenas para “
gambirar
” [realizar a troca de um bem por outro], como era de seu costume.

Posteriormente,
Benedito
, novamente negando ter procedido a qualquer alteração no Fiat
Uno
, o trocou por um veículo Ford
Ka
, com um sujeito de Alto Taquari/MT [
WELHITON
], conforme se depreende de seu relato de ID 153017299 - Págs. 29-30.

Ouvido na Delegacia, por sua vez,
Hamilton
, padrasto do réu, confirmou ter adquirido dele o veículo Fiat
Uno
, desconhecendo informações de sua procedência ou de qualquer irregularidade, pelo preço de
R$ 3.000,00
(três mil reais), à espera ainda de apresentação, pelo antigo dono, da documentação veicular correspondente (ID 153017299 - Pág. 14).

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do
crime de receptação
, quando o suspeito é
surpreendido na posse da coisa receptada
, incumbe à defesa comprovar a sua
origem lícita
ou a
conduta culposa
do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
,
ex vi
STJ – HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019.

Assim, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples posse do agente sobre a coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva,
invertendo-se o ônus da prova
, que passa a pesar, portanto, sobre o indivíduo flagrado com a
res
,
a quem incumbe demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria
.

Na hipótese, embora a situação de flagrância tenha sido demonstrada em juízo, notadamente pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, embora com divergências acerca do que motivou a abordagem, entendo
não ter sido demonstrada
, por outro lado, a
ciência
detida pelo recorrido a respeito da aventada
origem espúria
do automóvel.

O laudo pericial criminal n. 220.2.18.2021.003440-01 (ID 153017299 – Pág. 46) demonstra, afinal, a
inexistência de quaisquer registros de roubo ou furto
tanto em relação ao veículo Volkswagen
Parati
, ao qual originalmente pertenciam as placas posteriormente apostas ao Fiat
Uno
, quanto em relação a esse último veículo.

E, como não se pode pressupor que a adulteração das placas do veículo sirva de maneira inequívoca à ocultação de algum crime patrimonial anterior, por ser impossível sua individualização, entendo que, ainda que se possa estender, como proposto pelo recorrente, a possibilidade de se configurar o delito de
receptação
quanto a alguns outros crimes como peculato; contrabando; e descaminho, isso
não se revela possível,
na hipótese dos autos, exclusivamente quanto ao delito capitulado pelo
art. 311 do Código Penal
, uma vez que, como exposto pelo d. juízo
a quo
,
não restou cabalmente demonstrado o contexto em que se deu essa adulteração; tampouco quem teria sido o responsável por ela; muito menos em que momento teria se dado ou se seria perceptível ao recorrido notá-la.

Nesse exato sentido orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

[...] 1. O acórdão combatido pontuou que "
não constam dos autos elementos aptos a caracterizar, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade do acusado
" e ainda que "
não é possível determinar, com a certeza necessária ao processo/direito penal, que fora o recorrente quem efetuara a troca, ou se já recebera o veículo com as placas adulteradas
". Assim,
em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária
. [...].

(AgRg no AREsp n. 1.813.598/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). — Destaquei.

É de se registrar, ademais, que enquanto a referida
Parati
possuía o ano de
1992
como sendo de fabricação e modelo, o Fiat
Uno
em questão é de fabricação/modelo
1996/1996
, tendo sido adquirido, a toda evidência, por mecânico que possuía pequena oficina nos fundos de sua casa, em troca de um Fort
Escort
, avaliado por ele mesmo, aproximadamente, em
R$ 2.000,00
(dois mil reais).

Nesse contexto, não pode ser ignorado, além do ano de fabricação/modelo do veículo, bem como da avaliação feita por
Benedito
, o estado de má conservação em que se encontrava o automóvel, conforme se extrai das fotos que acompanham o laudo pericial acostado os autos (ID 153017299 - Págs. 42-45), tudo a
espessar
que
eventual conhecimento
, por parte de
WELHITON
, acerca da
irregularidade das placas do veículo
, não poderia ser
suposta
meramente em razão de
desproporção
entre o valor e o preço do bem ou de
condição suspeita
por parte de quem o ofereceu, nos termos do art. 180, § 3º, do Código Penal.

Dessa forma, ainda que considerada a
origem espúria
do bem tão somente em razão da adulteração das placas do veículo,
não comprovada a ocorrência de qualquer delito patrimonial pretérito
, nos termos propostos pelo recorrente, não se vislumbram elementos capazes de demonstrar
sequer a modalidade culposa de receptação
, uma vez que inexistente nos autos demonstração de
desproporção entre o valor do bem e o preço pago por ele
, ou ainda de
condição suspeita
por parte de quem o ofereceu, uma vez que se tratava, como visto, de mecânico habituado a lidar com a “
gambira
” de veículos.

Sublinho, nessa linha argumentativa, que, consoante exposto pelo codenunciado
Hamilton
, o recorrido, seu afilhado, lhe vendeu o veículo pelo preço de
R$ 3.000,00
(três mil reais), inexistindo, portanto, prova nos autos de que, tendo se aproveitado do baixo preço de bem adquirido ilicitamente,
WELHITON
houvesse demonstrado ciência de que detivesse valor expressivamente superior, beneficiando-se assim de eventual origem ilícita do automóvel.

Consequentemente, com a devida vênia à argumentação empregada pelo recorrente, concluo que tenha obrado com acerto o d. juízo
a quo
ao concluir pela
absolvição
do recorrido, por força do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que ausentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, estando presentes, tão somente, os indícios capazes de deflagrar a ação penal, mas não de embasar a condenação, nos termos vindicados pelo
Parquet
.

Repiso que, conforme bem consignado em sentença, tendo sido
WELHITON
denunciado por
receptação
, e não pelo delito de
adulteração
, não há nos autos comprovação de que a modificação das placas fosse de
conhecimento
do réu, adquirente do veículo, ou quiçá que fosse ao menos
aparente
, perceptível ao homem médio que, dela ciente, adquirisse o bem ciente de sua possível
origem ilícita
, razão pela qual é inevitável a conclusão pela
absolvição
do increpado, quanto ao delito de
receptação
imputado a ele pelo
Parquet
.

Conforme consignado em sentença, não há dúvidas de que as formas pelas quais o veículo foi adquirido e posteriormente vendido, dentre os três codenunciados —
Benedito
,
WELHITON
e

Hamilton

—, não se revestiu das formas prescritas em lei ou dos cuidados habituais a alienações dessa espécie. Todavia, em atenção ao princípio da
congruência
, que limita o julgador aos fatos descritos na denúncia, bem como à natureza de
ultima ratio

do Direito Penal, que limita o poder punitivo do Estado, impõe-se a manutenção da
absolvição
do increpado, nos termos expostos.

Com tais considerações,
rejeito
o pleito recursal e mantenho inalterada a sentença absolutória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterada a r. sentença prolatada nos autos n. 1000235-16.2022.8.11.0092 pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023